Tribunal: TJDFT
Processo: 0707772-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES EM AGRAVO À EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. MARCO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. ACÓRDÃO NÃO É MARCO INTERRUPTIVO. NOVO ENTENDIMENTO. TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO PROVIDO.
1. Nos termos do artigo 112, inciso I, do Código Penal, o prazo da prescrição da pretensão executória começa a correr do trânsito em julgado da condenação para a acusação, não sendo necessário o trânsito em julgado para todas as partes.
2. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, nos sucessivos recursos interposto no EREsp 1707850/ES, fixou o entendimento de que a tese firmada pela Suprema Corte, no HC 176.473/RR (de que o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1o grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta), aplica-se unicamente à prescrição da pretensão punitiva, não configurando marco interruptivo da prescrição da pretensão executória.
3. O delito foi praticado em 5-setembro-2014. A pena aplicada foi de 1 (um) ano de detenção, no regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, logo, o prazo prescricional é de 4 (quatro) anos (conforme artigo 109, inciso V, do Código Penal). Transcorrido o prazo prescricional, desde o trânsito em julgado para a acusação, que se deu em 5-setembro-2016, sem que tenha sido iniciado o resgate da reprimenda, imperioso o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, nos moldes do voto minoritário.
4. Recurso provido.